Tribunal: STF
Processo: HC 205423
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus lá impetrado, RHC nº 148.983, nos termos da seguinte ementa:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. NULIDADE. PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RÉU FORAGIDO. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O exercício do jus puniendi por parte do Estado deve ser pautado pela observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. O direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Entretanto, não se trata de um direito absoluto, sendo legítima a restrição, quando houver fundado motivo. 3. Neste caso, a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, busca-se, em verdade, permitir que o réu – cuja prisão preventiva foi decretada em junho de 2020 e ainda está pendente de cumprimento – permaneça foragido e, ainda assim, participe da audiência, o que viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídico-processuais e traduz violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).4. Recurso ordinário não provido.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal. 



    O réu não foi localizado para citação pessoal e foi aplicado o art. 366 do CPP.



    A constrição cautelar da liberdade do paciente foi decretada, mas não há notícia de seu cumprimento.



    Após pedido da acusação, o juízo de primeiro grau determinou o comparecimento do acusado na realização da audiência de instrução e julgamento, tendo vedado sua participação por meio de videoconferência.



    Em face dessa decisão a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo não logrou êxito.



    Em sede de recurso ordinário em habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento à irresignação defensiva nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente writ, no qual a defesa sustenta constangimento ilegal consubstanciado na imposição da obrigação de o acusado comparecer em juízo para participar da audiência de instrução e julgamento.



    Narra a petição inicial que “o juízo de primeiro grau impediu, no dia 14/10/2020, a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento através de videoconferência, bem como condicionou a sua participação nos atos processuais futuros à sua presença física, utilizando-se de uma interpretação equivocada do artigo 367 do CPP, incorrendo, portanto, em manifesta ilegalidade, mesmo após impugnação pela Defensoria Pública na própria audiência”.



    A defesa entende que “no tocante ao direito à defesa no processo penal, a Constituição Federal assegura ao acusado o direito à defesa técnica, consistente na assistência por advogado ou defensor público, e à autodefesa, esta dividida em direito de presença e direito de audiência, permitindo ao réu a intervenção, direta e pessoal, na realização de todos os atos processuais. Com efeito, o direito de presença garante ao réu o acompanhamento a todos os atos da instrução processual, enquanto o direito de audiência consiste na sua possibilidade de ser interrogado em juízo ou invocar o seu direito ao silêncio, prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional do devido processo legal” e pondera que “seja qual for a situação jurídica do acusado, tem ele o direito de comparecer, assistir e/ou presenciar todos os atos processuais, bem como de falar e ser ouvido, sob pena de nulidade absoluta, sendo dever do Estado facilitar o seu exercício, e não dificultá-lo ou impedilo, tendo em vista que a instrução processual deve ser regida sob a égide do contraditório”. 



    Sustenta que “o paciente, embora esteja com a prisão preventiva decretada (que se deu em virtude de uma série de desencontros de informações ocorridas no decorrer do processo), compareceu espontaneamente ao feito através de Defensor Público, apresentou resposta à acusação, participou da primeira audiência de instrução e julgamento e estava preparado para se conectar virtualmente para acompanhar a audiência em continuação, mas foi impedido pelo juízo” e “impedir a participação do mesmo nos atos processuais por videoconferência com base em uma distorcida interpretação do artigo 367 do CPP, apenas para forçá-lo a comparecer pessoalmente em juízo, visando que a ordem de prisão (ainda em debate) seja efetivada, denota uma ideologia puramente punitivista que não se coaduna com a própria finalidade do processo penal, que é a salvaguarda do cidadão submetido a uma persecução criminal contra as arbitrariedades do Estado”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



          Pelo exposto, a Defesa Pública pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que conceda a ordem de habeas corpus, cassando-se a decisão do juízo de primeiro grau que impediu a participação do paciente na audiência de instrução em continuação ocorrida no dia 14 de outubro de 2020 e condicionou a sua participação aos atos processuais futuros ao seu comparecimento pessoal, anulando-se, em consequência, os atos praticados na referida audiência, garantindo-se a participação do paciente nos próximos atos processuais de maneira virtual, por ser medida de inteira Justiça. Tendo em vista a presença dos requisitos legais que a autorizam, requer a concessão de medida cautelar a fim de permitir a presença do paciente nos atos processuais de forma virtual.



    É o relatório, DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos necessários ao deferimento da liminar.



    Com efeito, o habeas corpus, por expressa determinação constitucional, destina-se à tutela da liberdade “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização desta via mandamental, de sorte a evitar o uso promíscuo dessa ação autônoma de impugnação. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum do habeas corpus, suprimindo graus de jurisdição; ii) a imprescindibilidade de prévia instrução adequada do writ, mercê da necessidade de se apresentarem provas pré-constituídas do constrangimento ilegal apontado; e iii) a incompatibilidade da via eleita com a incursão na moldura fática delineada nos autos; iv) a insuscetibilidade de manejo do mandamus como sucedâneo de recurso ou ação criminal .



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em habeas corpus. Roubo qualificado tentado. Explosão majorada. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Corrupção de menor. Associação criminosa. Processual Penal. Prisão Preventiva. Pretendida revogação. Cerceamento de defesa. Inquérito policial. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática com que o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça tenha indeferido liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em HC requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descrita no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/13). 2. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 154.149-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018) (grifei)



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido. (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/04/2017) (grifei)



    Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo. Continuidade delitiva não reconhecida. Inadequação da via eleita. 1. Não é admissível a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal. 4. Habeas Corpus não conhecido. (HC 118.151, red. p/ acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 28/5/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na dicção do art. 566 do CPP, “Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”. Suprimidos os termos assertivos especificados pela Corte Superior, o excesso de linguagem não influirá na formação do convencimento dos julgadores dos fatos, razão pela qual não há por que anular o processo. 3. No processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 4. A Lei 11.689/08, ao conferir nova redação ao art. 487, I, do CPP, proibiu que as partes façam referências, durante os debates, à decisão de pronúncia justamente com propósito de evitar que o entendimento do juiz togado interfira no ânimo dos juízes leigos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 135.129-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/2/2018)



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus de ofício em casos de teratologia ou de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese sub examine, não se vislumbrando, prima facie, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso no poder de decisão. 



    Ex positis, indefiro o pedido liminar.



    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente 



Documento assinado digitalmente